Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. TELETRABALHO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I – A cessação do pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores do e. TJDFT, que desempenham suas atividades exclusivamente em regime de teletrabalho, está prevista no art. 68, § 2o, da Lei 8.112/1990 e no art. 9o, inc. III, da Portaria GPR/TJDFT n° 1.783/2014, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo da impetrante quanto à manutenção do pagamento.

II – A autoridade impetrada determinou a apuração dos valores pagos em excesso e a notificação dos servidores beneficiados para se manifestarem, art. 44 da Lei 9.784/1999, por isso não ficou configurada a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III – Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.